Tribunal: TJDFT
Processo: 0738689-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0738689-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIBEIRO &amp; VEIL ADVOCACIA AGRAVADO: JEFTE ALVES FERREIRA DE CARVALHO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RIBEIRO &amp; VEIL ADVOCACIA em face de decisão proferida pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília nos autos do processo no 0718997-04.2022.8.07.0016. Nada obstante a presente conclusão para esta Desembargadora Relatora, observa-se que a presente distribuição se encontra equivocada, eis que esta Turma Cível é órgão manifestamente incompetente para processar e julgar o feito, nos termos do art. 30 e 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Forte nestes argumentos, determino o retorno dos autos ao setor de distribuição para que proceda com a redistribuição deste Recurso para uma das Secretarias das Turmas Recursais deste Tribunal de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora